Tribunal: TJDFT
Processo: 0736313-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta aos autos da ação subjacente no sítio eletrônico desta Corte de Justiça, o Juízo a quo prolatara sentença[1], a qual homologara acordo entabulado entre os litigantes. O processo principal fora extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do estatuto processual. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada a sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelos agravantes, pois não foram agraciados com as benesses da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença ID 115422055 do Processo no 0713392-80.2017.8.07.0007.